Tribunal: TJES
Processo: 5013814-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO: EDNA DUTRA DE BORBA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DIRETA SOBRE BENS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de bens do espólio do falecido cônjuge da executada, bem como de penhora sobre os direitos hereditários da executada em inventário em trâmite perante a 4ª Vara Cível de São José/SC. O agravante sustentou a legitimidade da penhora com base no regime de comunhão parcial de bens e pleiteou, alternativamente, a penhora no rosto dos autos do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bens do espólio do cônjuge da executada, não integrante da lide no processo de conhecimento; (ii) estabelecer se é cabível a penhora no rosto dos autos de inventário em que a executada figure como herdeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição sobre bens do espólio do falecido cônjuge é inadmissível, pois este não figurou como parte no processo de conhecimento e, portanto, não é devedor no título executivo judicial, sendo terceiro estranho à execução.

O art. 1.997 do Código Civil permite que, após a partilha, os herdeiros respondam pelas dívidas na proporção do quinhão recebido, autorizando, portanto, a penhora de direitos hereditários da executada, e não de bens diretamente pertencentes ao espólio.

A habilitação de crédito em inventário prevista no art. 642 do CPC constitui faculdade, e não obrigação do credor, não excluindo a possibilidade de promover a penhora sobre os direitos hereditários em ação executiva autônoma.

O art. 860 do CPC expressamente autoriza a penhora no rosto dos autos quando o direito pleiteado estiver submetido à apreciação judicial, como no caso do inventário, para que a constrição incida sobre o quinhão que vier a ser atribuído à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a penhora de bens do espólio de terceiro que não integrou o processo de conhecimento e não é devedor no título executivo judicial.

É admissível a penhora no rosto dos autos de inventário para alcançar o quinhão hereditário que vier a caber à executada, nos termos do art. 860 do CPC.

A habilitação do crédito no inventário constitui faculdade do credor e não impede a adoção de medidas executivas em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 642 e 860; CC, art. 1.997, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.176.470/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.612.510/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp n. 1.877.738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013814-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA GOMES

AGRAVADA: EDNA DUTRA DE BORBA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Rodrigo Oliveira Gomes em desfavor de Edna Dutra de Borba (processo de n.º 5003118-65.2022.8.08.0021), o MM. Juiz
a quo
indeferiu pedido do Autor, ora Agravante, de penhora de bens do Espólio de Jorge de Borba, falecido cônjuge da Agravada, e, ainda, de penhora sobre os direitos hereditários da Agravada nos autos de processo em trâmite na 4ª Vara Cível de São José/SC (n.º 5001194-74.2021.8.24.0064).

Na ocasião, o Magistrado assim se pronunciou na Decisão recorrida (reproduzida no id 15568812 e integrada no id 15568811):

“
In casu
, verifica-se que o cônjuge da executada não integrou a relação jurídica processual durante a fase de conhecimento, circunstância que obsta a adoção de qualquer medida constritiva direcionada ao seu patrimônio. Afinal, trata-se de terceiro alheio à formação do título executivo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático de corrente a qual filio-me, é clara ao repudiar a penhora de ativos financeiros mantidos em conta bancária de cônjuge da parte executada, sobretudo quando este não figura no polo passivo da relação processual. (...).

(...).

Em tal contexto, permitir a constrição de valores depositados em conta corrente de terceiro não demandado, sob o mero fundamento de vínculo conjugal, sem o devido respeito ao devido processo legal, constituiria medida de manifesta gravosidade, inadmissível à luz dos postulados constitucionais que regem o processo civil contemporâneo.

(...).

Sobressai, a toda evidência, a necessidade de se perquirir eventuais bens a serem percebidos a título de meação e/ou herança pela executada, de maneira que não há que se cogitar em providência que, de forma generalizada, determine a constrição de ativos em nome do de cujus, sob pena de possível afronta ao sistema sucessório ora vigente, especialmente no que tange ao quinhão de demais herdeiros.

Nesse particular, mister o registro no sentido de que, caso existente processo de inventário já em curso, há disposição de lei que permite ao credor habilitar-se, nos autos do inventário, para fins de satisfação de pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, observando os bens recebidos a título de meação ou herança, este último entendido como os bens particulares não comunicáveis com aqueles. (CPC, artigo 642, caput, c/c CC, artigo 1.997, § 1º).

Ademais, a averiguação quanto a existência de processo de inventário constitui-se ônus investigativo do exequente.”

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Agravante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 15566119), que a Agravada era casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão parcial de bens, o que torna legítima a penhora dos bens do Espólio, que “
responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações
” (página 04) nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 1.997 do Còdigo Civil (CC).

Defende, ademais, que a jurisprudência admite a penhora de direitos hereditários mesmo sem abertura do processo de Inventário e que o “
art. 860 CPC prevê expressamente a penhora no rosto dos autos, medida necessária para resguardar o quinhão da executada em inventários ou processos em que figure como vencedora
” (página 05).

Os argumentos ora mencionados justificariam, segundo o Agravante, o provimento do recurso seja para determinar (i) “
a penhora on-line via BacenJud, InfoJud e Renajud sobre ativos financeiros e bens do falecido Jorge de Borba
” (página 06), seja para deferir (ii) a “
penhora no rosto dos autos do processo nº 5001194-74.2021.8.24.0064, em trâmite na 4ª Vara Cível de São José/SC, bem como de quaisquer outros feitos em que a executada ou o falecido figurem como parte vencedora
” (página 06).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final alcançada, que o
de cujus
, exatamente como consta na Decisão recorrida, não é devedor nem figurou no processo que resultou no título executivo judicial executado nos autos originários.

Assim, o art. 789 do CPC e o art. 1.997 do CC, invocados nas razões recursais, não serve para acolher a pretensão recursal, uma vez que tratam, respectivamente, do
de cujus
como devedor e da herança responder pelas dívidas deixadas também pelo falecido, circunstâncias diversas da narrada nos autos, que dizem respeito à débito titularizado pela cônjuge supérstite.

O art. 1.997 do CC, contudo, também dispõe que depois de realizada a partilha, “
só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”, isto é, o dispositivo em comento viabiliza,
data maxima venia
, o pedido de constrição sobre o direito sucessório que competirá à Agravada.

Ademais, o § 1º do art. 1.997 do CC e o art. 642 do CPC, que autorizam o credor a formular pedido de pagamento de dívidas diretamente no Inventário,
data venia
do MM. Juiz
a quo
, não traduzem obrigação do credor, mas mera faculdade e, por isso, não impedem a utilização de outros meios para cobrança da dívida. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a ausência de manifestação expressa dos herdeiros sobre requerimento de habilitação de crédito em inventário judicial pode ser interpretada como concordância tácita, permitindo o prosseguimento do pedido no juízo da ação de inventário. 2.
O procedimento de habilitação de crédito em inventário é faculdade assegurada ao titular de crédito não relacionado pelo inventariante, cujo deferimento judicial não prescinde da existência de consenso entre as partes
. 3. Por não ter natureza contenciosa, mas resultar na redução da esfera jurídica dos herdeiros, a concordância exigida pelos arts. 642, §2º, e 643 do Código de Processo Civil deve ser exteriorizada de forma inequívoca, não se admitindo que a eventual inércia seja interpretada como concordância tácita.4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.176.470/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do agravo em recurso especial, por inexistir impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 3. "
A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível
" (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.612.510/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, se os herdeiros respondem na proporção da parte que lhe cabe na herança e se a Agravada é, inequivocamente, meeira/herdeira de titular de crédito em outra demanda, o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo Agravante encontra amparo, além do art. 1.997 do CC, no art. 860 do CPC, que assim estabelece:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Em sentido semelhante cito o seguinte aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 642, CAPUT, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. 1. Ação ajuizada em 9/8/2011. Recurso especial interposto em 20/2/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2020. 2. O propósito recursal consiste em verificar se é cabível, após a decisão homologatória da partilha, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário para garantia de crédito objeto de execução movida por terceiro em face de um dos herdeiros. 3.
O art. 860 do CPC/15 prevê expressamente que a penhora é passível de ser levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado
. 4. Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado. 5. A norma do art. 642, caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido, apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha, trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie. 6. Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado. 7. Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.877.738/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021). (Sem grifo no original).

A partir desta fundamentação ora externada,
data maxima venia
, a conclusão é pelo parcial provimento do recurso, uma vez que é permitido ao Agravante, nos termos do art. 860 do CPC, a efetivação da penhora dos direitos que vierem a caber à Agravada (na proporção do seu quinhão hereditário) nos autos indicados nas razões recursais (e somente nestes).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte a Decisão recorrida, no sentido de determinar ao MM. Juiz
a quo
que proceda as diligências para efetivar a “
penhora no rosto dos autos do processo nº 5001194-74.2021.8.24.0064, em trâmite na 4ª Vara Cível de São José/SC
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.